Tribunal: TJMT
Processo: 1027811-32.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027811-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FRANCISLEY MOREIRA DE PAULA - CPF: 595.126.011-68 (AGRAVADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REGIME SEMIABERTO. DISPENSA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PRETENDIDA COLOCAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. INVIABILIDADE.

ÂMBITO DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. ARTS. 146-B E 146-D, DA LEP. RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

Nos termos dos arts. 146-B e 146-D da LEP compete ao juiz decidir, com base nas peculiaridades do caso concreto, sobre a necessidade, ou não, de impor a monitoração eletrônica como condição para o usufruto de regime prisional semiaberto, sendo que a necessidade do uso de tornozeleira. pelo reeducando não é justificada apenas pela ausência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Verificada a inexistência de circunstâncias fáticas aptas a justificar a fiscalização eletrônica contínua do reeducando durante o cumprimento do regime semiaberto, mantém-se a decisão agravada dispensando o uso da tornozeleira.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo Em Execução Penal
interposto pelo M
inistério Público
contra a decisão proferida pelo
MM. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
. que, no Executivo de pena n. 0033668- 23.2018.8.11.0042, concedeu o pedido de
Francisley Moreira de Paula
de retirada da tornozeleira eletrônica. (Id. 191649183)

Em suas
razões
recursais o
Ministério Público
requer
seja determinada a recolocação da tornozeleira eletrônica,
invoca o
princípio da razoabilidade
alegando que a pena
será cumprida sem fiscalização e em condição mais favorável à agravada,
pois, no Estado de Mato Grosso não há estabelecimento penal adequado para o resgate da pena em regime semiaberto,
o que não se admite.
(Id. 191649182)

Em suas
contrarrazões
, a Defesa pugnou o
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 191649188).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o Magistrado singular
manteve a r. decisão
agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça (Id. 191649186).

A
PGJ
ofertou parecer por meio do qual opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue

(Id. 203387172):

“SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA POR MEIO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA CAUSA TRANSTORNOS AO CONDENADO NÃO AUTORIZA A RETIRADA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Francisnley Moreira de Paula
, cumpria pena no regime semiaberto, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, quando a defesa pleiteou pela retirada da utilização da tornozeleira eletrônica, ao argumento de que “
o recuperando é lavador de carros e que a utilização do equipamento eletrônico vem lhe causando lesões em sua pena em razão dos movimentos repetitivos por ele realizado, além do mais, alega que o recuperando não mais se envolveu em prática de crime, sendo este crime o único fato delituoso em sua vida”.
(Id. 191649190-Pg.82)

Submetida à apreciação do magistrado das Execuções Penais, este, entendeu por deferir o pedido da defesa, ao argumento de que “
a barreira imposta pela sociedade em relação àqueles que utilizam tornozeleira eletrônica é muito grande, ainda mais em relação à filtragem para inserção no mercado de trabalho, pois os empregadores privados, em sua grande maioria, não querem um “condenado” nos quadros da sua empresa, pois a utilização do equipamento eletrônico poderá “constranger” seus clientes.”.
Mais ainda, ressaltou que o reeducando está há mais de 16 anos sem cometer novos crimes; está trabalhando e demonstrando a sua ressocialização.

Inconformado e por entender que o monitoramento eletrônico é única medida possível para a fiscalização do regime semiaberto o Ministério Público busca a reforma da decisão supracitada, contudo, sem razão.

Inicialmente, não se deve desconsiderar que compete ao Estado garantir,
tanto
a existência de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena,
quanto
o número de vagas suficientes para atendimento da demanda da região.

Entretanto, a deficiência estatal em cumprir com tais deveres, em especial no que tange à construção de unidades prisionais compatíveis com os regimes semiaberto e aberto, fez com que o STF, ao julgar o RE 641.320/RS, em sede de repercussão geral, estabelecesse parâmetros para que o reeducando não fosse mantido em regime mais gravoso, vejamos:

“(...). 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). (...). 3. Os
juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto
, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4.
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”. (STF – RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1º-8-2016, Tema 423).

Premissa em mesa, tem-se o art. 146-B da Lei de Execução Penal dispõe que o juiz
poderá
aplicar o monitoramento eletrônico quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto
(inc. II
) e/ou determinar a prisão domiciliar (inc. IV), sendo evidente que a medida é, portanto, uma
faculdade do juiz da execução
, e não obrigação legal.

Acerca da questão, assim entende este TJMT:

“(...)
Nos termos do art. 146-B da Lei das Execuções Penais facultado ao Juízo das Execuções Penais definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando caso a caso. Aliás, a imposição dessa medida de controle exige motivação concreta, não bastando simplesmente a alegação de inexistência no estado de unidade prisional adequada para o cumprimento da pena no regime semiaberto.
Agravo
desprovido.

(N.U 1000700-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 31/03/2024)

Dessarte, compete ao julgador analisar o caso concreto para aferir a necessidade, ou não, do monitoramento eletrônico. Tanto é verdade que, segundo o art. 146-D da LEP, o magistrado poderá
revogar a ordem de uso de tornozeleira quando verificar sua desnecessidade ou inadequação.

Especificamente no caso em exame, em que pese o crime tenha sido grave e reprovável, os fatos relativos à condenação foram perpetrados em 31.7.2007, ou seja, há aproximadamente 17 anos, e após consulta aos antecedentes, verifiquei que salvo a condenação em referência, o reeducando não possui qualquer outro registro criminal, demonstrando não se tratar de pessoa de extrema periculosidade e/ou que seja rotineiro em atividades criminosas.

Além disso, ao que verifico a data de progressão de regime para o aberto está próxima (
23.5.2024
) e o reeducando demonstra que está trabalhando licitamente e buscando a tal
almejada
ressocialização, pois o trabalho é uma das ferramentas mais eficazes para a diminuição da reincidência, pois distancia o recuperando da aproximação com a criminalidade.

Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional no caso em específico, manter a tornozeleira eletrônica.

A fim de que não pairem dúvidas, consigno que a imposição do monitoramento eletrônico não se justifica sob o viés de que se trata do único meio eficaz para fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto, pois se trata de argumento genérico que redunda em lesão ao art. 93, IX da CF.

Por oportuno, confira-se o posicionamento do STJ quanto ao tema:

“(...). 3. A simples afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito, sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável, com manifestação dos Ministérios Público Federal e Estadual pela retirada do equipamento. 4. Assim como tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida. (...)”. (STJ – HC 351.273/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017).

Diante do que foi exposto, em
dissonância
do parecer da PGJ
nego provimento
a este recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024